Tribunal: STF
Processo: ARE 1573687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cristiano Cliter Canova e outros 10 (dez) servidores públicos estaduais interpõem agravo (eDoc  394) contra a decisão (eDoc 388) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como ao fundamento de que a ofensa meramente reflexa à Constituição, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 372) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 330):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCURADOR DE ENTIDADES PÚBLICAS – INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DENTRO DOS LIMITES DA LEI Nº 3.151/2005 – ADI 6.292 DO STF MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – DANO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VANTAGEM PECUNIÁRIA PROPTER LABOREM DE NATUREZA TRANSITÓRIA – PRECARIEDADE DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade, em sua integralidade, da Lei nº 3.151, de 23 de dezembro de 2005; da alínea ‘d’ do inciso IX do art. 11 da Lei 2.065, de 29 de dezembro de 1999, com redação dada pela Lei 2.599, de 26 de dezembro de 2002; do inciso V e parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar 95, de 26 de dezembro de 2001; da integralidade da Lei 3.518, de 15 de maio de 2008; do inciso IV do art. 17 da Lei 4.640, de 24 de dezembro de 2014, bem como, por arrastamento, da integralidade da Lei 1.938, de 22 de dezembro de 1998, e modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, (i) tornando a carreira de Procurador de Entidade Pública do Estado do Mato Grosso do Sul uma carreira em extinção e (ii) impedindo que seus atuais ocupantes exerçam funções relativas à representação judicial, permitindo o exercício das funções de consultoria jurídica, sob a supervisão técnica do ProcuradorGeral do Estado, nos termos do voto do Ministro relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que divergia parcialmente do relator, no que projeta a eficácia do pronunciamento referente à incompatibilidade com a Constituição Federal (STF: ADI 6.292). 



    No caso concreto, muito embora os apelantes pleiteiem a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de indenização por desvio funcional em razão de terem exercido atribuições privativas de outra carreira funcional, razão não lhes assiste. Isso porquanto, até o julgamento da ADI 6.292, ocorrido em 29.6.2020, o exercício funcional dos apelantes era válida, sendo, inclusive, remunerados para tanto, não sendo possível vislumbrar que atuavam em desvio de função. 



    Outrossim, não há nenhuma ilegalidade na alteração das funções do cargo público, vez que os servidores não tem direito adquirido a regime jurídico, mas apenas a irredutibilidade de vencimentos e proventos, o que foi devidamente preservado no caso concreto, não se vislumbrando qualquer dano moral no caso em apreço. 



    As vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Recurso conhecido e não provido. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, incs. V e X; 37, caput e §6º; 132 da Constituição Federal e artigo 69 do ADCT.



    Pretendem a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de indenização (danos materiais, morais e perdas e danos) em razão de desvio funcional consistente no exercício de atribuições privativas da carreira de Procurador do Estado, após a publicação do acórdão proferido na A.D.I. nº 6.292/STF. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada. 



    O órgão fracionário estadual analisou legislação local, bem como os elementos fático-probatórios dos autos para concluir (a) não caracterizado o alegado exercício das funções de consultoria pelos recorrentes; e (b) inviável o enquadramento dos aludidos servidores nas hipóteses de modulação contidas na ADI 6.292. Transcrevo excertos do correspondente voto-condutor:



    Na origem, os autores-apelantes ajuizaram Ação de Indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul sob a alegação de que laboraram em desvio de função, vez que a ADI 6292 declarou inconstitucionais as leis que dispõem sobre a carreira de Procurador de Entidade Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul e colocou a carreira em extinção. 



    Sustentaram, ainda, que abdicaram de outras atribuições para ingressar no cargo com a expectativa de exercerem atividades típicas de advocacia, com possibilidade de recebimento de honorários de sucumbência fixados nas ações judiciais, o que não é mais possível após o julgamento da ADI 6292. 



    Ainda, pleitearam a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Procurador de Entidades Públicas e Procurador do Estado, bem como indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 e indenização material pela perda do produto da arrecadação de honorários sucumbenciais. 



    Sem razão. Isso porquanto, até o julgamento da ADI 6292, ocorrido em 29.6.2020, o exercício funcional dos apelantes era válido, sendo, inclusive, remunerados para tanto, não sendo possível vislumbrar que atuavam em desvio de função. 



    Ademais, os próprios apelantes afirmaram na peça inicial que atuavam conforme previsto na Lei nº 3.151/2005, que dispunha sobre a organização da carreira Procurador de Entidades Públicas e que a "alteração repentina das atribuições inerentes ao cargo de Procurador de Entidades Públicas impôs uma alteração no projeto de vida dos autores", sendo certo que somente após o julgamento da ADI 6292 pelo Supremo Tribunal Federal, sentiram-se prejudicados. 



    Outrossim, o art. 2º da Lei nº 3.151/2005, elenca as atribuições dos Procuradores de Entidades Públicas:



    (...)



    No julgamento da ADI 6292 pelo Supremo Tribunal Federal, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 3.151/2005 foram modulados nos seguintes termos:



    [...] (i) tornando a carreira de Procurador de Entidade Pública do Estado do Mato Grosso do Sul uma carreira em extinção e (ii) impedindo que seus atuais ocupantes exerçam funções relativas à representação judicial, permitindo o exercício das funções de consultoria jurídica, sob a supervisão técnica do Procurador Geral do Estado."



    Nesse sentido, é assente que não há o que se falar em indenização por desvio de função, visto que os apelantes exerciam suas atribuições nos limites da lei de regência da carreira e, após o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade tais atribuições foram moduladas.



    Os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF inviabilizam a revisão daquele julgamento na via extraordinária.



    Inviável, portanto, a abertura de instância.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente